Tribunal: TJMT
Processo: 1048790-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048790-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIGUEL ALVARO ALVES DA CRUZ - CPF: 616.303.571-20 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048790-41.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido(s):
MIGUEL ALVARO ALVES DA CRUZ.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica, reconhecendo sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, ausência de dever de indenizar e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência de golpe financeiro envolvendo transferência via PIX; (ii) estabelecer se os valores arbitrados na condenação, tanto para danos morais quanto para restituição, são adequados e proporcionais ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a demanda questiona a falha na prestação dos seus próprios serviços, notadamente a ausência de providências após comunicação de fraude.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

A reclamada não demonstra a adoção de mecanismos eficazes de segurança, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), para prevenir ou minimizar os prejuízos oriundos do golpe, conforme exigido pela Resolução BCB no 1/2020.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao PROCON e à demandada.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A não utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), após a comunicação imediata do golpe, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §§ 1o e 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, NU 1004436-85.2023.8.11.0037, rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 03.06.2024; TJMT, NU 1011222-50.2023.8.11.0004, rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 317806853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa Legal, a partir da citação
.

Ainda, condenou a parte ré à restituição da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados desde o desembolso até 27/08/2024. A partir de 28/08/2024, determinou que o valor original deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva – Vítima de um golpe;

2)

Culpa exclusiva do consumidor;

3)

Excludente de responsabilidade pelo código de processo civil – Culpa exclusiva de terceiros;

4)

Ausência do dever de indenização por danos materiais;

5)

Inexistência de danos morais;

6)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, haja vista que o autor é titular de conta junto à instituição financeira reclamada e lhe atribui responsabilidade direta pelas transferências contestadas, bem como pela omissão na adoção de providências após as reclamações formuladas.

Trata-se, portanto, de condutas que constituem o objeto da presente demanda, razão pela qual a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, embora a conduta do reclamante possa ter contribuído para a aplicação do golpe, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem a adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), após a comunicação imediata, bem como o insucesso na devolução dos valores questionados.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Ressalte-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido. As transferências via PIX contestadas ocorreram no dia 06/05/2024, às 15h59 e 16h (IDs 317806383 e 317806385), e a parte reclamante buscou solução administrativa “
tão logo identificou a fraude
” (ID 274602855), conduta que não foi objeto de impugnação específica pela parte demandada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR
. BANCÁRIO.
GOLPE
DO
WHATSAPP
.
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES
A
TERCEIRO

DESCONHECIDO

VIA

PIX
.
COMUNICAÇÃO

IMEDIATA
POR
PARTE
DO
CONSUMIDOR
À
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

RECEBEDORA
.
CULPA
DO
CONSUMIDOR

AFASTADA
.
VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB 1/20
E SUAS ATUALIZAÇÕES.
NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE
VALORES
PELO BANCO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DANO MORAL
AFASTADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2- Apesar da atuação exclusiva e decisiva do Recorrido na execução da
transferência
de
valores

via

PIX
,
ficou demonstrado que apesar de informada tempestivamente, deixou a
instituição

financeira
Recorrente de promover os atos de segurança possíveis (Res. BCB no 1/20)
, fato que afasta a preliminar de inépcia da inicial.
(...) (TJMT – N.U 1004436-85.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
GOLPE
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA.
SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO -
MED
. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que a parte recorrente
foi vítima de
golpe
financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador
, realizou a
contestação imediata
junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia,
não foram tomadas as providências cabíveis, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020
. 2. Falha na prestação do serviço configurada. 3. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1011222-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão dos serviços deficientes prestados pela reclamada
,

tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada e ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025